Tribunal: TJSP
Processo: 2281589-35.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000639779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2281589-35.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
SLASKI & VASCONCELOS TELEFONIA LTDA e VIP BUSINESS COMERCIO E
REPRESENTAÇÃO LTDA, é embargado TIM CELULAR S/ACELULAR S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Embargos de Declaração Cível n.o 2281589-35.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - F - Voto no 45.004
Voto no 45.004
Embargos de Declaração Cível no 2281589-35.2019.8.26.0000/50001
Comarca: São Paulo 2a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Embargante: Slaski & Vasconcelos Telefonia e Vip Business Comércio e
Representações Ltda.
Embargada: Tim Celular S.A.
Juiz de 1a inst.: Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de contradição, obscuridade ou
omissão no v. acórdão. Embargos rejeitados.
Trata-se de segundos embargos de declaração opostos ao v. acórdão de
fls. 12/17 (do incidente) que, por unanimidade de votos, acolheu em parte os embargos
de declaração opostos, para que do dispositivo do voto condutor do acórdão de fls.
64/71, passasse a constar o seguinte: “Ante o exposto e pelo mais o que dos autos
consta, dou provimento em parte ao recurso, para reconhecer a prescrição decenal das
pretensões e determinar que seja apreciado o pedido de reconhecimento de nulidade das
cláusulas 2.1.4 e 2.8 do contrato com fundamento no art. 122, do Código Civil, mantida,
no mais, a r. decisão”.
Insistem as embargantes, argumentando que há erro material no
julgamento colegiado, pois a questão fática controvertida reside na existência de
situações em que a requerida recebia integralmente a remuneração, mas não pagava as
comissões devidas às ora embargantes, em razão da suposta inadimplência dos clientes.
Em vez disso, tanto a decisão agravada quanto o v. acórdão partiram da premissa
equivocada de que não há nenhum outro fundamento jurídico além do que dispõe o art.
43 da Lei no 9.886/65 a embasar a pretensão da embargante. “Assim, há evidente erro
material na decisão embargada, na medida em que rejeitou os embargos de declaração
sob a alegação não haveria na petição inicial outros fundamentos além do art. 43 da Lei
4.886/65 para justificar a nulidade das cláusulas relativas aos estornos, quando se extrai

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Embargos de Declaração Cível n.o 2281589-35.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - F - Voto no 45.004
da peça inaugural fundamentos legais outros que dão amplo amparo as pretensões da
empresa autora.” (fls. 06). Por fim, pede a correção do erro material apontado para que
seja reconhecida a possibilidade de se discutir a (i)legalidade da política de estornos
implementada pela ora embargada. Aponta, ainda, omissão no julgamento colegiado em
relação a suas alegações de que “os precedentes maliciosamente trazidos pela
embargada ao longo do processo tratam de relação contratual diversa daquela que
vinculou as partes” e que seria necessária a ampla instrução processual para que fosse
comprovada a verdadeira relação contratual entre as partes, que é de representação
comercial e não de revenda em lojas físicas, como quer fazer crer a embargada.
É o relatório.
Os embargos não têm razão de ser, porque no v. acórdão não há erro
material nem omissão nenhuma. Tudo foi considerado e fundamentado de modo claro,
estando o julgamento completo.
Ao contrário do que afirmam as embargantes, todos os pontos abordados
no recurso foram detidamente analisados e mencionados no aresto embargado.
Basta uma simples leitura para se constatar que o julgamento colegiado
não padece de nenhum dos vícios apontados. Confira-se:
“Já o pedido de reconhecimento da vedação da cláusula del credere,
consubstanciada na cláusula 2.5 do contrato firmado pelas partes e o
consequente reconhecimento da nulidade da referida estipulação contratual,
veio fundamentado na petição inicial apenas com base no art. 43, da Lei
4.886/65. Somente em réplica à contestação (fls. 1.446/1458) é que a ora
embargante aduziu que “Ainda, que se reconheça que o vínculo havido entre as
partes não tem natureza de representação comercial, o que se cogita apenas a
título argumentativo, é de ser destacado que as cláusulas que permitem a
redução das comissões e também as relativas aos estornos são nulas de pleno
direito” (fls. 1.453).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Embargos de Declaração Cível n.o 2281589-35.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - F - Voto no 45.004
Por essa razão é que não pode mesmo ser conhecida, pois importaria em
clara violação ao disposto art. 329 do CPC.
Demais disso, se a relação contratual entre as partes não foi reconhecida
como sendo de representação comercial, logicamente não se pode considerar o
pedido de reconhecimento da “invalidade das cláusulas contratuais relativas
aos estornos, condenando a requerida a promover a devolução de todos os
valores indevidamente estornados durante a relação com fulcro no disposto
no art. 43, da Lei 4.866/65” (g. n.).
Bem por isso, ficou dito, claramente, que “é inadequado revisar as
cláusulas sob a perspectiva do artigo 43 da Lei de Representação Comercial,
bem como se falar na indenização prevista no art. 27 da referida norma” (fls.
69).
(...)
Enfim, tudo examinado, verifica-se caber apenas parcial acolhimento da
pretensão.
Logo, cabendo provimento integrativo-retificador e para que não pairem
dúvidas sobre o julgado embargado, é necessário que do dispositivo do voto
condutor do Acórdão (fls. 64/71), passe a constar: “Ante o exposto e pelo mais
o que dos autos consta, dou provimento em parte ao recurso, para reconhecer
a prescrição decenal das pretensões e determinar que seja apreciado o pedido
de reconhecimento de nulidade das cláusulas 2.1.4 e 2.8 do contrato com
fundamento no art. 122, do Código Civil, mantida, no mais, a r. decisão.”.”
O ponto que aparentemente ficou obscuro para as embargantes é que elas
entenderam, equivocadamente, que tanto a r. decisão agravada quanto o v. acórdão
embargado teriam inviabilizado a análise da correta aplicação da cláusula 2.5 do
contrato, quando na verdade, o que se disse foi que apenas não seria viável declarar a
ilegalidade da cláusula em si, pois esse pedido veio fundamentado apenas no art. 43, da
Lei 4.886/65.
Ora, se é certo que o pedido para que fossem declaradas nulas de pleno
direito as estipulações contratuais que permitiam o estorno das comissões em razão do
inadimplemento dos clientes, a famigerada cláusula del credere, veio fundamentado
unicamente no art. 43, da Lei 4.886/65, e a r. decisão agravada, confirmada pelo v.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Embargos de Declaração Cível n.o 2281589-35.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - F - Voto no 45.004
acórdão embargado, entendeu que o caso dos autos não se trata de representação
comercial, realmente não há como prosperar a pretensão.
O que parece que as recorrentes não entenderam, com o devido respeito,
é que existe uma diferença colossal entre vindicar a declaração da nulidade de pleno
direito de uma das cláusulas do contrato firmado pelas partes e simplesmente pugnar
pela sua correta aplicação durante a execução do ajuste.
E é óbvio que as decisões em nenhum momento inviabilizaram essa
discussão acerca da correta execução das cláusulas contratuais, pois se houve realmente
o estorno indevido de comissões sob o pretexto de que os clientes se encontravam com
dívidas em aberto, e que mesmo depois de solvidos esses débitos, a embargada não teria
cancelado esse estorno, isto é, deixou de pagar as comissões devidas, isso poderá ser
amplamente discutido na curso do feito, inclusive com a realização da perícia a que
tanto se apegam as embargantes.
Portanto, repito, para que fique bem claro e não mais se insista, que a
declaração da nulidade de pleno direito da cláusula 2.5 é totalmente inviável, pois já
reconhecido que o contrato entre as partes não era mesmo de representação comercial,
como já dito mais de uma vez. No entanto, isso não impede a discussão e muito menos
a realização da perícia acerca da correta execução do contrato, especialmente no tocante
ao alegado estorno indevido de comissões.
Quanto às omissões apontadas, é preciso ter em mente que a omissão a
que alude a regra legal é a lacuna condizente com a conclusão da lide, não a que se
refere aos argumentos das partes. Ou, como já se decidiu:
“Não há, pois, omissão, quando o acórdão deixa de responder exaustivamente a
todos os argumentos invocados pela parte, certo que a falha deve ser aferida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Embargos de Declaração Cível n.o 2281589-35.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - F - Voto no 45.004
em função do pedido, e não das razões invocadas pelo litigante. Se o acórdão
contém suficientes fundamentos para justificar a conclusão adotada, na análise
do ponto em litígio, então objeto da pretensão recursal, não cabe falar em
omissão, posto que a decisão está completa, ainda que diversos os motivos
acolhidos seja em primeira, seja em segunda instância.”
(JTACSP 47/107, Emb. Decl. n.o 130.043-1-SP, Rel. Des. ERNANI DE PAIVA)
E em função do pedido, que é o que interessa, vê-se do v. acórdão que,
de forma exauriente, foram examinadas a fundo as questões postas em julgamento,
ficando bem claro que no caso inexistiu qualquer vício.
O julgado foi muito claro ao decidir o seguinte:
“Com todo o respeito, não se cogita de 'prova pericial exclusivamente
técnica' para determinar a natureza jurídica da relação entre as partes. Afinal,
quem seria melhor especialista que o magistrado para dizer sobre a natureza
jurídica da relação levada a sua apreciação?
Demais, conforme dispõe o art. 464 do Código de Processo Civil, a
prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação, no que obviamente
não se enquadra a indagação da natureza jurídica da relação entre as partes,
pois matéria que desborda dos limites da perícia. A propósito, bem esclarecem
MARINONI, ARENHART E MITIDIERO: “(...) A prova pericial visa à
obtenção de laudo sobre a questão técnica individualizada pelo juízo. Daí que é
impertinente qualquer avaliação jurídica que o expert venha a empreender no
laudo. A prova pericial é limitada à questão técnica” (Novo Código de
Processo Civil Comentado. São Paulo: RT, 2015, p. 467).
No mesmo sentido leciona MOACYR AMARAL SANTOS:
“O juiz é técnico de direito. Curia novit jus. Não se admite, de conseguinte,
que o juiz, no processo, se utilize de técnicos para conhecer o direito, o qual
ele, melhor do que ninguém, deve conhecer. Chega mesmo GARSONNET a
dizer que faltaria o juiz ao seu dever se recorresse à perícia para esclarecer-se
quanto a pontos de direito, urgindo até a cassação de sua sentença, de ofício ou
a requerimento das partes, sempre que haja a respeito solicitado consulta de
advogados ou professores de direito. Segue daí ser ilícito, por exemplo, pedir-
se ao perito parecer sobre a natureza ou efeitos ou prova de uma convenção; ou
sobre as condições legais para a concessão de uma servidão; ou sobre os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
7
Embargos de Declaração Cível n.o 2281589-35.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - F - Voto no 45.004
requisitos legais produtores de certo efeito jurídico; enfim sobre toda e
qualquer questão de natureza jurídica.”
(Prova Judiciária no Cível e no Comercial. Vol. V. 2a ed. São Paulo: Max
Limonad, 1955, p. 140).” (fls. 16/17).
Dessa forma, se o julgado não teve o resultado esperado pelas
embargantes, isso não se traduz em vício algum; apenas em juízo sobre uma situação
jurídica que infelizmente não fora favorável às suas teses.
Logo, não cabendo nenhum provimento integrativo-retificador, rejeito os
embargos de declaração e mantenho integralmente o v. acórdão.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator